Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733471-88.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 56742552) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Banco do Brasil S. A., reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou o mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC. Observa-se que o apelante não efetuou o recolhimento do respectivo preparo, tampouco foi deferido o benefício de gratuidade de justiça, motivo pelo qual foi concedido prazo em dobro para, em 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, consoante despacho de ID 57244238. Em petição de ID 57721377, o advogado da agravante informa não ter conseguido contato com a parte para solicitar a documentação requerida, pugnando pela dilação do prazo em 15 (quinze) dias. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 218 do CPC, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na hipótese, não se identifica complexidade no ato designado a demandar dilação de prazo. Ademais, a alegação de impossibilidade de contato com a parte, dissociada de qualquer comprovação, não corrobora a alegada necessidade de elastecimento do prazo conferido. Em verdade, não foi determinada a apresentação de documentação, tal como aventado na petição de ID 57721377, mas, sim, o recolhimento de preparo em dobro, diligência de fácil cumprimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. No caso, o Juízo da origem determinou o autor a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar a necessidade da justiça gratuidade vindicada (ID 56742546). Nada obstante, a parte autora efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 56742550 e 56742549), motivo pelo qual deixou-se de analisar o pedido de concessão de tal benefício. Findo o iter processual, sobreveio a sentença de ID 56742552, em que foi pronunciado a prescrição da pretensão autoral e resolvido o mérito com base no art. 487, II, do CPC. Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso (ID 56742554). Porém, informou que “deixa de realizar o devido preparo, pois deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pelo juízo a quo”. Com efeito, é evidente que o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça, sobretudo ao levar-se em conta que praticou ato incompatível com a concessão da benesse, qual seja, o recolhimento das custas iniciais. Portanto, deveria recolher o preparo por ocasião da interposição do recurso. Complemente-se que a parte recorrente também não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme facultado por esta Relatoria no despacho de ID 57244238. Dessa forma, se a parte apelante, no prazo assinalado por esta Relatoria, não realizou o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, em decorrência da ausência de preparo, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora